Tribunal: TJBA
Processo: 0325550-86.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0325550-86.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAIRO ANDRADE DE MIRANDA

Advogado(s)
:
LIGIA MARTINS OLIVEIRA, ALAN JOSE BINDERL GASPAR DE MIRANDA, FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA

APELADO: MARIA DO CARMO LOPES DE ALMEIDA e outros (4)

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRAZO PRESCRICIONAL.
ATINGIMENTO. DECURSO DO
PRAZO QUINQUENAL.
SENTENÇA CONFIRMADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu Ação de Cobrança de honorários advocatícios contratuais, com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão, nos termos do art. 487, II, do CPC.

2. O apelante sustenta que o prazo prescricional teve início apenas com o trânsito em julgado da homologação do acordo judicial celebrado entre seu cliente, já falecido, e o Ente Estatal, em 2011, e não com a assinatura do pacto, no ano 2000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios contratuais decorrentes de acordo judicial firmado pelo cliente do advogado — se a partir da celebração do acordo ou de seu trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
O prazo prescricional aplicável à cobrança de honorários advocatícios contratuais é de
5 (
cinco
)
anos, conforme art. 206, § 5º, II, do Código Civil, por se tratar de obrigação de natureza pessoal fundada em instrumento particular.

5. O termo inicial da prescrição ocorre no momento em que o advogado tem ciência inequívoca da obtenção do proveito econômico pelo cliente, seja pelo levantamento de valores, seja pela celebração de acordo judicial.

6. A homologação judicial e o respectivo trânsito em julgado não constituem marcos iniciais para a contagem do prazo prescricional, pois a exigibilidade da verba surge com a própria celebração do acordo que gera o benefício econômico ao constituinte.

7. No caso concreto, comprovada a ciência inequívoca do Postulante acerca da celebração do acordo judicial, no ano 2000, a contagem do prazo prescricional iniciou-se nessa data, findando-se em 2005, muito antes da propositura da ação em 2012.

8. O reconhecimento da prescrição observa o princípio da segurança jurídica, impedindo a perpetuação indefinida de pretensões patrimoniais.

V. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios contratuais é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, II, do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição é a data em que o advogado tem ciência da obtenção do proveito econômico pelo cliente, inclusive quando decorrente de acordo judicial. 3. A homologação judicial e o trânsito em julgado do acordo não alteram o termo inicial da prescrição já iniciada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 206, § 5º, II; CPC, arts. 487, II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Enunciado Administrativo nº 3; STJ, AgInt no AREsp 1.427.240/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.673.764/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.